Tribunal: TJMT
Processo: 1001874-04.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001874-04.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, INDENIZAÇÃO DO PREJUÍZO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[FABIANA APARECIDA CORREA DA COSTA AGUIAR - CPF: 004.843.491-47 (APELANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (APELADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
), ACOMPANHADA PELO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), 3a VOGAL (DESA. MARIA HELENA
GARGAGLIONE
PÓVOAS) E 4a VOGAL (DRA. TATIANE COLOMBO), VENCIDO O RELATOR, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANO – IMPROCEDÊNCIA – “BB SEGURO VIDA DA MULHER” – PROPOSTA COM PREVISÃO EXPRESSA DE COBERTURA PARA O DIGNÓSTICO DE CÂNCER – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INTERPRETAÇÃO FAVÓRÁVEL AO CONSUMIDOR – ART. 46 DO CDC – CLÁUSULA ABUSIVA AFASTADA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

1. Os contratos de seguro de vida, denominados de adesão, estão incluídos no rol daqueles aos quais se aplica o CDC em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), e suas cláusulas devem ser analisadas sob o prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

2. Inexistindo comprovação de que a segurada teve acesso a todas as informações referentes às limitações de cobertura no momento da contratação, resta evidente a inaplicabilidade das cláusulas restritivas, em observância ao que dispõe o artigo 46 do CDC.

3. Comprovado nos autos o diagnóstico de câncer NIC III - Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau do Corpo Uterino, devida a indenização securitária à segurada nos limites previstos na apólice de seguro denominado “seguro vida mulher”, vez que se trata de doença que acomete apenas as mulheres.

4. A recusa indevida da seguradora ao pagamento da indenização securitária ultrapassa a esfera do mero aborrecimento caracterizando o dano moral indenizável, de modo que o
quantum

indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Recurso
Provido.-

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANA APARECIDA CORREA DA COSTA AGUIAR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da

5
a VARA
CÍVEL
D
A
COMARCA DE CUIABÁ
–
MT
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS

no
1001874-04.2017.8.11.0041
, ajuizada em desfavor d
e

BANCO DO BRASIL SA e OUTROS
,

julgou

im
procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Considerando que a parte ré demonstrou de forma satisfatória o fato desconstitutivo do direito da autora, a improcedência dos pedidos se impõe.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedentes
os pedidos formulados por FABIANA APARECIDA CORREA DA COSTA AGUIAR contra o BANCO DO BRASIL S/A, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e ALIANÇA DO BRASIL – CIA DE SEGUROS (BRASILSEG CIA DE SEGUROS.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência que fixo 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

[...]

A
apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que
:

1)

“
[...]
a r. sentença incorreu em erro ao aduzir que havia expressa previsão contratual do seguro excluindo a doença da apelante, de modo que determinou a improcedência dos pedidos
[...]
”
;

2)
“
[...]
tais cláusulas de riscos excluídos se
tratam
de previsões contratuais que não foram informadas à apelante no ato de contratação do referido seguro, uma vez que tais termos somente surgiram após a assinatura do contrato e do pedido de indenização pelo sinistro
[...]
”
;

3)
“
[...]
foi apresentado à apelante tão somente o folheto acostado à inicial (Id. 4675867), onde não informa quaisquer riscos excluídos, apresentando, de forma genérica e abrangente, o “câncer de colo de útero e mama” como risco coberto pelo seguro
[...]
”; e

4)
“
[...]
deve ser realizada a interpretação mais favorável à aderente do seguro (parte hipossuficiente na relação contratual), de modo que seja tutelada a sua boa-fé, uma vez que a apelante, ao ter se deparado com uma proposta de seguro especialmente dirigida à sua
condição, com cobertura para diagnóstico de câncer (que conforme já demonstrado anteriormente, não possuía qualquer observação ou ressalva em tal proposta) logicamente entendeu que haveria cobertura para quaisquer tipos de câncer relacionados ao aparelho reprodutor feminino, e não uma cobertura específica como pretende crer haver as apeladas
[...]
”.

Assim, r
equer o provimento do recurso para o fim de
se
reformar a sentença recorrida
“
[...]
com a finalidade de reformar in
totum
a sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de
serem
julgados totalmente procedentes os pedidos pleiteados pela apelante na exordial [...]
”
.

Contrarrazões Recursais
(ID.
216015976 e 216015978
)
pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que
a Consumidora
recorrente busca a reforma da sentença que
julgou totalmente improcedentes os pedidos iniciais
.

Alega a parte Apelante que
não teria sido informada, quando da contratação do seguro, dos riscos excluídos e que, por não haver informações claras
por parte das Apeladas, deveriam ser anuladas as
cláusulas abusivas do contrato, obrigando o pagamento da indenização securitária
.

Pois bem.

O re
curso não comporta acolhimento.

Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Além disso, o art. 14, do CDC dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, caso fortuito ou força maior.

Todavia, embora a Lei Consumerista preveja a facilitação da defesa dos direitos dos consumidores em razão da sua hipossuficiência, tal facilitação é relativa e não os isenta do ônus, previsto na norma geral, estampado no artigo 373 do Código de Processo Civil.

No caso em apreço, embora a consumidora alegue ser devida a indenização securitária
em razão do diagnóstico da sua doença, sob fundamento de não ter sido adequadamente informada dos riscos excluídos quando da contratação, entendo que tal tese não merece amparo.

Não se olvida aqui de que
os contratos devem obedecer à sua função social, nos termos do art. 421 do Código Civil,
e que as cláusulas contratuais deverão ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme determina do art. 47 do CDC. Todavia, as
provas dos autos demonstram de maneira inequívoca que o seguro contratado previa de forma
nítida
e expressa a cobertura para Câncer de Colo do Útero e que
a doença sofrida pela consumidora Apelante não chegou a se desenvolver para a neoplasia maligna abrangida pela cobertura securitária.

Neste ponto, merece ser destacado que o Laudo Pericial de ID. 216015943
explica
claramente que a doença sofrida pela consumidora se tratou de
“
Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau
(NIC III) do colo uterino associada ao HPV e com extensão endocervical
”
e que
“
trata-se de uma lesão pré-maligna, portanto, risco excluído da apólice do seguro com cobertura restrita para a neoplasia maligna do colo uterino
”.
Ou seja: não se tratou
propriamente
de Câncer do Colo do Útero
.

Ou seja: não se trata de questão de interpretação das restrições contratuais
em prol do consumidor ou ausência de informações claras, mas sim de efetiva caracterização da doença acobertada pelo seguro contratado
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. SUSTENTA A APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, BEM COMO QUE NÃO TEVE CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO. TESES RECHAÇADAS. NORMA APLICÁVEL QUE NÃO ISENTA A AUTORA DE CARREAR AOS AUTOS PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO OU, AO MENOS, SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. ADEMAIS, PROPOSTA DE ADESÃO NA QUAL CONSTA A CIÊNCIA DO SEGURADO SOBRE AS CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO, NA QUAL AS CLÁUSULAS RESTRITIVAS SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE DESTACADAS.
ENFERMIDADE DA APELANTE (LESÕES INTRAEPITELIAIS ESCAMOSAS) QUE NÃO SE ENCONTRA COBERTA PELO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES (NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DE ÚTERO). EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA
. DEVER DE
INDENIZAR AFASTADO. "
A regra sediada no art. 47 da Lei n. 8.078/90, que impõe a interpretação favorável ao consumidor em hipótese de dúvida, não tem o alcance de estender o rol de coberturas estipulado no contrato de seguro, especialmente quando a prova documental não deixa margem para dúvida razoável em relação à ciência do segurado quanto à restrição da cobertura para as hipóteses de morte, invalidez decorrente de acidente ou diagnóstico de câncer, situações que não se amoldam à remoção do útero em decorrência da presença de mioma
. O complexo sistema securitário, edificado sobre o pilar da mutualidade, não permite a ampliação, por meio de mera interpretação favorável ao hipossuficiente, nos termos da Lei n. 8.078/90, das coberturas contratadas, sob pena de se admitir perniciosa desarmonia em sua estruturação". (TJSC, Apelação Cível n. 0002797-25.2014.8.24.0030, de Imbituba, rel. Des. Luiz Felipe Schuch, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 4-4-2019). POR CONSEQUÊNCIA, RESTA PREJUDICADA A TESE DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0301586-91.2015.8.24.0078, de Urussanga, rel.
Haidée
Denise
Grin
, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 16-04-2020).

(TJ-SC - Apelação Cível: 0301586-91.2015.8.24.0078, Relator:
Haidée
Denise
Grin
, Data de Julgamento: 16/04/2020, Sétima Câmara de Direito Civil)

Assim sendo, uma vez que a doença
sofrida pela autora
não se enquadra na cobertura securitária
, ainda que se utilizasse uma
interpretação mais abrangente
, não há que se falar em obrigar as Apeladas ao pagamento da indenização securitária e nem em indenização por danos morais
, visto que não fora praticado qualquer ilícito
por elas
(art. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC)
.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro em
2
% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate,

v
isando evitar a oposição de embargos declaratórios

e, desde logo,
para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço o adiamento dos autos.

SESSÃO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 19 DE NOVEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL):

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
FABIANA APARECIDA CORREA DA COSTA AGUIAR
ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança c/c Perdas e Danos
em face de
BANCO DO BRASIL S/A, BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
aduzindo, em síntese, ser cliente da instituição financeira, tendo aderido em 15/09/2014 ao seguro de vida BB Seguro Vida Mulher, proposta de no 73.740.208-3, apólice no 093-00.13.268, com vigência das 24 horas do dia 15/09/2014 até às 24 horas do dia 15/09/2016, com pagamento em débito em conta de titularidade da autora, com cobertura para: a) Morte Natural ou Acidental; b) Diagnóstico de Câncer e c) Invalidez Permanente Total ou Parcial por
Acidente, todas com cobertura de 100.000,00 (cem mil reais), além de cobertura para Indenização Suplementar IPA no valor de 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sua inicial, aduziu ter sido diagnosticada com câncer do tipo Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (NIC III) após consulta ginecológica de rotina realizada, sendo submetida a tratamento cirúrgico em 17/06/2016, sendo submetida a novo procedimento cirúrgico em 22/08/2016 para realização de histerectomia total devido à
Leiomioma
subseroso de corpo uterino, Endométrio de Padrão Proliferativo,
Cervicite
Crônica Inespecífica associada à Metaplasia Escamosa Endocervical.

Aduz que ao acionar o seguro para recebimento da indenização securitária para câncer de colo de útero, teve seu pedido negado ao argumento de que haveria cláusula expressa de exclusão para a hipótese de Câncer NIC III, motivo pelo qual ajuizou a apresente demanda.

Após o regular andamento do feito, com a abertura da fase de instrução e realização de perícia médica judicial, sobreveio a sentença de improcedência.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da sentença ao argumento de que não foi informada dos riscos excluídos quando da contratação, pois à época, lhe foi apresentado apenas um folheto com as coberturas, tendo acesso às cláusulas restritivas e limitativas apenas depois de ter realizado o pedido de indenização securitária, ou seja, após efetivada a contratação e pagamento do seguro, caracterizando falta de informação em flagrante violação à legislação consumerista.

Defendeu ainda que as cláusulas restritivas e limitativas devem ser declaradas abusivas já que não foram previamente informadas na proposta da adesão do contrato de seguro, especialmente quando a limitação se refere ao tipo de câncer.

Ao final, requereu a procedência da demanda para recebimento da indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), além de indenização por danos morais de R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais), bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento do dia 05/11/2024 em que o i. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias
negou provimento
ao recurso.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada cobertura do seguro em razão da violação ao dever de informação, caracterizando as cláusulas limitativas e restritivas como abusivas, fazendo jus à autora ao recebimento de indenização securitária e a indenização por dano moral em razão dos prejuízos imateriais suportados.

1
.
COBERTURA DO SEGURO DE VIDA

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, passo à análise da defendida cobertura para o diagnóstico de câncer NIC III, já que a contratação do seguro de vida BB Seguro Vida Mulher, proposta de no 73.740.208-3 e apólice de no 093-00.13.268, é fato incontroverso.

C
onsoante se depreende da proposta de adesão ao seguro de vida BB Seguro Vida Mulher, as coberturas contratadas foram (ID 216016815):

Morte natural ou acidental
– R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Diagnóstico de câncer – R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Invalidez permanente total ou parcial por acidente - IPA –
R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Cobertura Suplementar de IPA – R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Observa-se das coberturas previstas na proposta de adesão que não há nenhuma limitação no que se refere às coberturas contratadas, tampouco para tipo de diagnóstico de câncer (ID 216016815).

Para melhor esclarecer a questão, segue a íntegra da proposta de adesão (ID 216016815):

O folder entregue à apelante também prevê as mesmas coberturas indicadas na proposta de adesão, inexistindo qualquer menção à existência de limitações ou restrições de qualquer espécie, vejamos a imagem abaixo (ID 216016815).

Desta forma, tratando-se de um produto destinado às consumidoras do sexo feminino, cujo diferencial é ostensivamente a
proteção da mulher pelo acometimento de patologias que predominantemente atingem apenas pessoas deste gênero (
câncer de mama e de colo do útero)
, não é possível admitir que após a contratação do seguro, se exclua a cobertura prevista na proposta de adesão quando diagnosticada com
NIC III - Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau com histerectomia total devido à
Leiomioma
subseroso de corpo uterino
,
qua
também afeta o colo do útero, em razão da existência de cláusula limitativa, cláusula esta desconhecida pela apelante no momento da contratação.

É sabido que a limitação da cobertura é permitida pela legislação vigente, no entanto, sua plena eficácia depende da correta prestação de informação ao consumidor, para que este possa ter plena ciência dela e, nessa condição, decidir-se, conscientemente, pela realização ou não do negócio jurídico.

Por este motivo as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis, claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas no momento que antecede o aperfeiçoamento da relação contratual, não podendo ser interpretadas, extensivamente, em prejuízo do consumidor.

Ora, a informação sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores deve ser direcionada aos consumidores de forma clara e adequada por ser um direito básico, conforme previsão do artigo 6o, inciso III, da Lei Consumerista.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO
DE
VIDA
“
MULHER
” - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO VERIFICADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO
VERIFICADO – DOENÇA NÃO COBERTA PELA APÓLICE –CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER INTERPRETADAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – CLÁUSULA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA MANTIDA – RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA NÃO GERA DANO MORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1 - Os contratos de
seguro
possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro. Essas obrigações são reciprocas, e constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas no contrato, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro, como é o caso dos autos. Neste espeque, vislumbro que: Houve a contratação do
seguro
; houve o adimplemento do prêmio; houve o sinistro; porém, não houve o pagamento da indenização, restando configurado descumprimento contratual. 2 - A instituição bancária inegavelmente participou da cadeia comercial do produto (
seguro
de
vida
), por isso, é legitimada para compor a lide e responder judicialmente os fatos noticiados nesta demanda, demais, o recorrente Banco do Brasil compõe o grupo econômico, do qual a segunda recorrente COMPANHIA DE
SEGUROS
ALIANÇA DO BRASIL administra um dos produtos oferecidos aos clientes do Banco do Brasil, chamado
BB

Seguro

Vida

Mulher
. Na solidariedade passiva
cada um é obrigado ao pagamento da dívida toda, tendo o credor direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Entendimento dos
arts
. 264 e 275 do Código Civil. 3 - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao
arts
. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
AgRg
no
AREsp
444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014). 4 - O consumidor que busca o referido “
seguro
da
mulher
” ao se deparar com a referida proposta, especialmente dirigida à sua condição, com cobertura para diagnóstico de câncer, realiza a contratação porque logicamente entende que existe cobertura para câncer de colo de útero, de ovário, de trompas, de endométrio, ou seja, do que está ligado ao aparelho reprodutor feminino e não uma cobertura tão especifica como a sustentada pelos apelantes. 5 - A recusa de
cobertura securitária fundada em cláusula contratual não gera dever de indenizar por danos morais. – Nega-se provimento a agravo que visa a subida de Recurso Especial interposto pela alínea “c”, sem demonstração de divergência, nos moldes exigidos pelo Art. 541, parágrafo único, do CPC.” (
AgRg
no REsp 842767/RJ, Relator Ministro Humberto Gomes de Barros, D.J. 29/06/2007) 6 - Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.”
(N.U 0001230-08.2017.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020,
Publicado
no DJE 09/06/2020).

Nesse contexto, as disposições contratuais devem estar em harmonia e conformidade com os postulados da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, razão pela qual a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que não há cobertura para o diagnóstico de câncer NIC III - Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau com histerectomia total devido à
Leiomioma
subseroso de corpo uterino, Endométrio de Padrão Proliferativo,
Cervicite
Crônica Inespecífica associada à Metaplasia Escamosa Endocervical, contraria a própria natureza da avença e caracteriza a abusividade da cláusula excludente, porquanto tal diagnóstico se refere a câncer no corpo uterino.

Deveras, a inexistência de informação acerca da limitação de cobertura no momento da contratação caracteriza falha no dever geral de informação imposto as requeridas, e considerando que tal fato impede a correta compreensão de seu sentido e alcance pelo
consumidor acerca da cobertura contratada, impõe-se a aplicação de interpretação mais favorável, conforme a regra do artigo 47 do CDC.

Desta forma, à luz da legislação consumerista, conclui-se que as requeridas não ofertaram a apelada as informações necessárias acerca das restrições e limitações existentes às coberturas contratadas, incorrendo em violação ao artigo 46 do CDC.

Portanto, demonstrada a abusividade da excludente de cobertura por inobservância à boa-fé objetiva, bem assim diante da falha no dever de informação, a responsabilização pelo pagamento da indenização é medida que se impõe.

Assim, data máxima vênia do eminente relator, a reforma da sentença para reconhecer o direito da apelante ao recebimento da indenização securitária para a cobertura de Diagnóstico de Câncer é medida que se impõe.

2. DANO MORAL

No tocante ao dano moral, não há a menor dúvida de
que razão
assiste à apelante, pois a negativa de pagamento ao argumento de que o seguro contratado não teria cobertura para o diagnóstico de câncer NIC III gera dano moral indenizável em razão da falha no dever de informação e inobservância à boa-fé objetiva.

Ora, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária foi indevida, pois comprovada a contratação do seguro de vida BB Vida Mulher por meio da proposta de no 73.740.208-3, apólice no 093-00.13.268, com vigência das 24 horas do dia 15/09/2014 até às 24 horas do dia 15/09/2016 (ID 216016815).

Além disso, extrai-se da documentação de ID 216016817 e ID 216016816 que a apelante realizou o pedido administrativo em conformidade com os requisitos exigidos no contrato de seguro, conforme orientação da própria instituição financeira.

Assim, constata-se que a recusa da seguradora se caracteriza como injustificada, tendo causado à apelada prejuízos à saúde emocional e psíquica,
no momento em que
mais precisava do suporte financeiro relativo à indenização securitária para seu tratamento.

Além disso, as peculiaridades do caso revelam a frustação suportada pela apelada devido ao longo período na busca do direito para receber o valor correspondente ao seguro de vida contratado em razão da inobservância à boa-fé objetiva e da falha no dever de informação, motivo pelo qual imperioso reconhecer a existência de danos morais passíveis de indenização.

Nesse sentido peço vênia novamente ao eminente relator para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais
.

3. QUANTUM
INDENIZÁVEL – DANOS MORAIS

Quanto ao valor da indenização por dano moral, ressalte-se que o magistrado deve levar em consideração, quando do arbitramento, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do caráter pedagógico da condenação, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos. O valor da indenização deve ser condizente com as circunstâncias do caso e com os parâmetros dos Tribunais.

Sobre essa matéria, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR observa que:

"... nunca poderá, o juiz, arbitrar a indenização do dano moral, tomando por base tão somente o patrimônio do devedor. Sendo, a dor moral, insuscetível de uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil Português,
art. 496, inc. 3). Por isso, lembra, R. Limongi França, a advertência segundo a qual 'muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério' (Reparação do Dano Moral, RT 631/36)" (in Dano Moral, Ed. Oliveira Mendes, 1998, São Paulo, p. 44).

No caso dos autos, observando critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, sua repercussão na esfera íntima da apelada e o caráter pedagógico da medida, considero que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela justo e razoável à reparação dos danos morais suportados
pela
apelante, além de atender ao caráter pedagógico da medida.

Com essas considerações, peço mais uma vez vênia ao eminente relator para
dar provimento ao recurso
para julgar procedente os pedidos formulados na inicial e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) corrigidos desde a data da contratação, acrescidos de juros de mora a partir da citação, e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos a partir deste julgamento e acrescidos de juros de mora desde a citação. Ainda, condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários de sucumbência no valor equivalente a 15% do valor da condenação.

É como
voto.-

V

O

T

O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora
Marilsen
Andrade
Addário
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 CPC.

SESSÃO DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(3
a
VOGAL - CONVOCAD
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
FABIANA APARECIDA CORREA DA COSTA AGUIAR
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS no
1001874-04.2017.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL SA e OUTROS
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em seu voto, o Relator Des. Sebastião Barbosa Farias negou provimento ao recurso, ao fundamento de que as provas dos autos demonstram de maneira inequívoca que o seguro contratado previa de forma nítida e expressa a cobertura para Câncer de Colo do Útero e que a
doença sofrida pela consumidora Apelante não chegou a se desenvolver para a neoplasia maligna abrangida pela cobertura securitária.

Consignou que o Laudo Pericial de ID. 216015943 explica claramente que a doença sofrida pela consumidora se tratou de “
Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto Grau (NIC III) do colo uterino associada ao HPV e com extensão endocervical
” e que “
trata-se de uma lesão pré-maligna, portanto, risco excluído da apólice do seguro com cobertura restrita para a neoplasia maligna do colo uterino
”. Ou seja: não se tratou propriamente de Câncer do Colo do Útero.

Concluiu que a doença sofrida pela autora não se enquadra na cobertura securitária, ainda que se utilizasse uma interpretação mais abrangente, não há que se falar em obrigar as Apeladas ao pagamento da indenização securitária e nem em indenização por danos morais, visto que não fora praticado qualquer ilícito por elas (art. 186 e 927 do Código Civil c/c art. 14 do CDC).

Por outro lado, a 1a Vogal, Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, apresentou voto divergente para dar provimento ao recurso para reconhecer o direito ao recebimento da indenização securitária para a cobertura de Diagnóstico de Câncer, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O 2o Vogal, Exmo. Dr. Márcio Aparecido Guedes acompanhou a divergência.

Pois bem.

Após análise dos autos, entendo por bem acompanhar a divergência.

Isso
porquê
, ao analisar a proposta de adesão ao seguro de vida BB Seguro Vida Mulher, as coberturas contratadas foram (ID 216016815):

Morte natural ou acidental
– R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Diagnóstico de câncer – R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Invalidez permanente total ou parcial por acidente - IPA –
R$ 100.000,00 (cem mil reais);

Cobertura Suplementar de IPA – R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Assim, verifica-se que foi contratada a cobertura de Diagnóstico de Câncer, sem qualquer limitação.

Outrossim, da análise do folder entregue pela parte apelante, verifica-se as mesmas coberturas indicadas na proposta de adesão, com a inexistência de restrições.

Portanto, para que a limitação da cobertura seja
licita
, o consumidor deve ter plena ciência no momento que antecede a contração, nos termos do art. 6o, inciso III do CDC, o que não se verifica no presente caso.

Destarte, a recusa da seguradora ao pagamento da indenização securitária é ilícita, ante a falha na prestação do serviço no dever de informação ao consumidor.

Assim, tal fato é passível de indenização moral, uma vez que a recusa injustificada lhe causou prejuízos à saúde emocional e psíquica, diante do seu estado de saúde.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, verifico que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e proporcional, diante das peculiaridades do presente caso.

Ante o exposto, com a devida vênia, acompanho a divergência para provimento ao recurso para reconhecer
o direito ao recebimento da indenização securitária para a cobertura de
Diagnóstico de Câncer, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, além da condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
TATIANE COLOMBO
(4
a
VOGAL - CONVOCAD
A
):

Acompanho o voto da Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024